Tribunal: TJES
Processo: 5010883-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010883-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. G. D.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUDANÇA DE REDE CREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica fora da rede credenciada ("Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver"), onde a paciente já realizava as terapias. A agravante sustenta a existência de rede credenciada própria (Clínica Protea) apta ao atendimento e a ausência de obrigatoriedade de custeio em clínica particular por livre escolha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode transferir o tratamento de paciente menor com TEA para rede credenciada quando o tratamento já fora iniciado em clínica diversa, considerando a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico, a continuidade da assistência e a existência de plano de transição adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal de 1988, orienta que o tratamento de menores com deficiência deve privilegiar a continuidade e a estabilidade das intervenções terapêuticas. 4. A natureza do Transtorno do Espectro Autista (TEA) impõe severas dificuldades de adaptação a mudanças de rotina, profissionais e ambiente, o que torna o vínculo terapêutico elemento indissociável da eficácia do tratamento. 5. A substituição de prestador de serviço de saúde, embora facultada à operadora pelo art. 17 da Lei 9.656/1998, exige a demonstração de equivalência do novo serviço e a comunicação prévia ao consumidor. 6. A transferência de pacientes com TEA para nova unidade de saúde demanda a apresentação de plano de transição detalhado, capaz de mitigar retrocessos no desenvolvimento da criança causados pela ruptura abrupta do tratamento. 7. A autorização inicial do tratamento em clínica fora da rede credenciada pela própria operadora gera expectativa legítima de continuidade, que não pode ser interrompida sem a comprovação cabal de que a nova clínica ofereça as mesmas condições técnicas e estruturais adaptadas às necessidades específicas da paciente. 8. A ausência de plano de transição e a incerteza quanto à equivalência do atendimento na clínica credenciada justificam a manutenção da decisão que determinou o custeio das terapias no estabelecimento onde o vínculo já se encontra consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: . A mudança de clínica para tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não pode ocorrer por critério exclusivo de conveniência da operadora do plano de saúde, devendo observar o princípio do melhor interesse da criança e a preservação do vínculo terapêutico. . É indispensável a apresentação de plano de transição pela operadora de saúde para viabilizar a migração do tratamento de paciente com TEA entre prestadores, sob pena de risco à continuidade e evolução do quadro clínico. . O direito à manutenção do tratamento em clínica não credenciada persiste quando a operadora não demonstra a equivalência técnica do novo prestador ou falha ao promover a transição de forma gradual e segura. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei 9.656/1998, art. 17, § 1º; Lei 10.216/2001, art. 3º; Enunciado n. 2 do FONAJUS. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003166-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002053-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013644-73.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 4011730- 49.2023.8.04.0000, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES - ID 70632688, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
L.G.D.
menor representada por sua genitora
OZIANE GOMES DA SILVA DUTRA.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à Agravante que "
retorne com o tratamento da requerente na clínica onde a paciente já realiza todas as suas terapias, qual seja, clínica 'ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER', no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o custeio do tratamento, bem assim que a exigência de renovação do 'plano de cuidados' passe a ser com periodicidade anual, na forma do Enunciado n. 2 do FONAJUS
".

Irresignada, a Agravante aduz em suas razões (id. 14775646), em síntese, que: I) o cancelamento do custeio na clínica particular ocorreu porque a Agravante credenciou a clínica PROTEA para os atendimentos da Agravada, não havendo mais razão para que o tratamento seja realizado em caráter particular; II) a Agravante não se recusa a atender as demandas da Agravada, mas não pode ser obrigada a custear tratamento fora dos limites contratuais e fora da rede credenciada, uma vez que já dispõe de rede própria para o atendimento; III) a Agravada não demonstrou que a clínica PROTEA não atende aos requisitos de acessibilidade e adequação estrutural, sendo que a referida clínica possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos; IV) não há perigo de interrupção no tratamento da Agravada, pois as sessões de terapia foram autorizadas e já fora indicada clínica credenciada para prosseguir com o tratamento.

O pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso
foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 14839082
.

Regularmente intimad
a
,
a

parte
agravad
a

apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento
recursal
(id. 15444628)
.

O Ministério Público em 2º Grau manifestou-se no id. 17338731 pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
12 de fevereiro
de 202
6
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010883-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. G. D.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES - ID 70632688, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
L.G.D.
menor representada por sua genitora
OZIANE GOMES DA SILVA DUTRA.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à Agravante que "
retorne com o tratamento da requerente na clínica onde a paciente já realiza todas as suas terapias, qual seja, clínica 'ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER', no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o custeio do tratamento, bem assim que a exigência de renovação do 'plano de cuidados' passe a ser com periodicidade anual, na forma do Enunciado n. 2 do FONAJUS
".

Irresignada, a Agravante aduz em suas razões (id. 14775646), em síntese, que: I) o cancelamento do custeio na clínica particular ocorreu porque a Agravante credenciou a clínica PROTEA para os atendimentos da Agravada, não havendo mais razão para que o tratamento seja realizado em caráter particular; II) a Agravante não se recusa a atender as demandas da Agravada, mas não pode ser obrigada a custear tratamento fora dos limites contratuais e fora da rede credenciada, uma vez que já dispõe de rede própria para o atendimento; III) a Agravada não demonstrou que a clínica PROTEA não atende aos requisitos de acessibilidade e adequação estrutural, sendo que a referida clínica possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos; IV) não há perigo de interrupção no tratamento da Agravada, pois as sessões de terapia foram autorizadas e já fora indicada clínica credenciada para prosseguir com o tratamento.

O pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso
foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 14839082
.

Regularmente intimad
a
,
a

parte
agravad
a

apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento
recursal
(id. 15444628)
.

O Ministério Público em 2º Grau manifestou-se no id. 17338731 pelo
não
provimento
do recurso
.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por L. G. D., menor representada por sua genitora Oziane Gomes da Silva Dutra, em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES (ID 70632688 dos autos de origem), deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante o restabelecimento do tratamento da Agravada na clínica “Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que a exigência de renovação do "plano de cuidados" fosse anual, nos termos do Enunciado n. 2 do FONAJUS.

A Agravante, irresignada, interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o cancelamento do custeio
d
a clínica particular ocorreu porque credenciou a clínica PROTEA para os atendimentos da Agravada, não havendo mais razão para que o tratamento seja realizado em caráter particular.

Assevera que não se recusa a atender as demandas da Agravada, mas não pode ser obrigada a custear tratamento fora dos limites contratuais e fora da rede credenciada, uma vez que já dispõe de rede própria para o atendimento,
acrescentando
que a Agravada não demonstrou que a clínica PROTEA não atende aos requisitos de acessibilidade e adequação estrutural, e que não há perigo de interrupção no tratamento da Agravada, pois as sessões de terapia foram autorizadas e já fora indicada clínica credenciada para prosseguir com o tratamento.

Analisando atentamente o caderno processual, em juízo de cognição sumária, próprio da apreciação de tutelas de urgência recursais, não se vislumbra
m
, por ora, a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
.

A orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais
Pátrios
e desta Corte de Justiça, em casos que envolvem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), privilegia o princípio do melhor interesse da criança e
a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe e no ambiente já adaptado
,
reconhecendo-se
que a natureza do TEA impõe uma maior dificuldade de adaptação a mudanças de rotina, ambiente e profissionais, o que demanda um zelo acrescido por parte das operadoras de saúde na condução das transições de tratamento.

Na espécie, a Agravante argumenta que a clínica PROTEA foi devidamente credenciada e possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos, além de estrutura adequada e acessibilidade.

Contudo, as alegações da Agravada
acerca da
estrutura física
e da equipe de
profissionais capacitados para atender adequadamente às necessidades específicas da criança lançam sérias e plausíveis dúvidas quanto à real equivalência do tratamento oferecido na
nova
clínica.

Ademais, embora a Agravante sustente que o contrato não prevê livre escolha de prestadores e que as terapias foram autorizadas na rede credenciada, a jurisprudência, em casos análogos,
tem mitigado a regra da livre escolha e da rede credenciada quando a interrupção abrupta do tratamento e a mudança de equipe podem gerar prejuízos irreparáveis ao paciente
.

A propósito, confira-se a jurisprudência
pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). T
RATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE. DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE. RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o custeio do tratamento do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada. O tratamento teve início na clínica privada por ausência de profissionais aptos ao tratamento na rede credenciada à época.

2. A decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela sob a justificativa de que a relação entre as partes é contratual e de que, disponibilizada rede credenciada para o atendimento, não se vislumbra a probabilidade do direito para a manutenção do tratamento em clínica privada às custas da operadora, nem tampouco a urgência da medida.

II . Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar a negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento em clínica não credenciada, em contraposição ao direito à saúde e à livre escolha de profissionais pelo paciente.

III. Razões de decidir

4 . A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

5.
No caso em análise, o próprio plano de saúde direcionou o paciente para a clínica não credenciada, em razão da inexistência de profissionais aptos ao tratamento na época
.

6.
A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar, com a mudança de equipe, pode gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento do agravante, configurando perigo de dano de difícil reparação.

7. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada, no caso em tela, configura abusividade, porquanto viola o direito à saúde, à continuidade do tratamento e à boa-fé objetiva, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. IV . Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada forneça o tratamento do agravante na clínica particular.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10136447320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA NA CLÍNICA EM QUE FOI INICIADO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
A OPERADORA RECONHECE QUE CUSTEOU O INÍCIO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA PLEITEADA, PORÉM, POSTERIORMENTE, CREDENCIOU OUTRA CLÍNICA EM SUA REDE. A MUDANÇA DE CLÍNICAS NÃO PODE SE OPERAR SEGUNDO O SIMPLES INTERESSE E A DISCRICIONARIEDADE DO PLANO DE SAÚDE, SEM OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DO MENOR E A CONTINUIDADE/EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO RESPEITO PELO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, a Agravante se insurge contra a ordem liminar de custeio de tratamento em clínica não credenciada, argumentando que ofereceu agendamento em clínica da sua rede credenciada, suficientemente qualificada para prestar o serviço com qualidade, e que não pode ser obrigada a pagar pela realização de tratamento a ser prestado por profissional escolhido livremente pelo beneficiário.

2.
Leitura da decisão recorrida deixa ver que a magistrada singular deferiu a liminar combatida ante a percepção de que a manutenção do vínculo terapêutico seria imprescindível para a evolução do tratamento do Agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

3. Muito embora, a rigor, o plano de saúde não seja obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando dela faz parte prestador de serviço qualificado para realizar o tratamento, a ponderação promovida pela julgadora de primeiro grau parece acertada, porquanto não se limita a conferir se o plano, formalmente, disponibilizou o tratamento devido, mas
busca garantir que tal prestação atenda às peculiares condições do menor diagnosticado com TEA, em postura sintonizada com o princípio do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227, da CRFB, bem como com o princípio do respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

4. Nesse cenário, se mostra razoável que a manutenção do tratamento na clínica em que foi iniciado atende ao melhor interesse da criança com TEA e, assim, contribui para o desenvolvimento de suas capacidades.

5.
Imprescindível destacar que, como relatado pela própria Agravante, a decisão de iniciar o tratamento de fonoaudiologia pelo método PROMPT na Clínica Mimo Desenvolvimento Integrativo foi da Recorrente (fls. 08), de modo que mudança posterior para outro prestador não poderia ser feita sem observar as especiais necessidades e condições do menor com TEA em tratamento
.

6. A premissa de que o plano de saúde não pode ser obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada, quando dela faz parte prestador habilitado a realizá-lo, não autoriza a operadora a mudar o prestador, estritamente, de acordo com sua conveniência, sendo essencial que preze pela continuidade e eficiência do tratamento prestado ao beneficiário, atentando à sua situação específica.

7. Em dissonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e desprovido .

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40117304920238040000 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Corroborando com tal entendimento, colaciono a
orientação

deste egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PREJUÍZO AO USUÁRIO -
AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO

- SUSPENSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO DE AUTISMO.

1. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998) .

2. Comprovado que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, tendo iniciado o tratamento na Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, revela-se ilegal a conduta da agravante de promover a descontratação do referido estabelecimento sem aviso prévio, contrariando a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9 .656/1998.

3. Até que a agravante cumpra as exigências legais necessárias para a descontratação da Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento do agravado . 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031661920248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA , 2ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 24.09.2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA NA ORIGEM.
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano .

2. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3. Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, apesar da prudente conclusão do juízo de origem, no sentido de permitir o contraditório, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento dos agravantes, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico .

4. De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe: Art . 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13 .003, de 2014). Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

4. Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço.

5. Embora o material probatório ainda seja raso, os e-mails enviados pela Unimed à Clínica Em Si), assim como aqueles apresentados em contrarrazões, informando a descontinuidade do tratamento de determinados pacientes, aliado aos áudios anexados, em que se comenta a falta de comunicação dos beneficiários, corroboram, ao menos em cognição sumária, a tese da inicial. Ademais, rememoro tratar-se de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.

6.
A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos, e não apenas a suposta qualificação dos novos profissionais credenciados. Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada .

7. Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento ad eternum na Clínica Em Si, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada, Clínica Nurse Care, para continuação do tratamento.
Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades dos pacientes, cuja natureza do quadro de saúde apresentada reclama que a Unimed apresente plano de transição para a nova clínica.

8 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002053-64.2023.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.
Julgamento: 19 de julho de 2023
)

Ressalta-se que, no presente caso, a própria Agravante, inicialmente, autorizou o tratamento fora da rede credenciada por ausência de prestadores na localidade da Agravada, o que gerou uma expectativa legítima de continuidade do tratamento na clínica "Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver".

Com efeito, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer que a mudança de clínicas não pode se operar segundo o simples interesse da operadora, sem observar o melhor interesse do menor e a continuidade/evolução do tratamento
alinha-se aos precedentes desta Corte
.

Imperioso ressaltar que, embora a Agravante minimize a importância do
“vínculo terapêutico”,
trata-se de
fator relevante na evolução do tratamento de crianças autistas, demandando especial esforço para sua formação e manutenção.

Impende ressaltar que o tratamento multidisciplinar da Agravada foi iniciado em fevereiro de 2022, e a alteração em sua rotina possui elevado potencial de trazer prejuízos efetivos em seu processo evolutivo, especialmente consideradas suas condições pessoais descritas no laudo médico colacionado ao id. 70086675 dos autos originários.

A
ssim, a
comunicação
de
credenciamento de nova clínica,
sem
a existência de um plano de transição
para que seja realizada a modificação do local do tratamento, adequando-se o processo às
peculiaridades da criança,
de modo a mitigar os eventuais prejuízos ao seu desenvolvimento,

não se mostra
suficiente para atender ao dever de boa-fé e à proteção da dignidade da pessoa humana.

Portanto, no caso dos autos, a aparente inadequação da transição
realizada
pela Agravante, a alegada não equivalência dos serviços na nova clínica, e o risco de prejuízo ao desenvolvimento da Agravada, em virtude da ruptura do vínculo terapêutico e da instabilidade na rotina de tratamento, são elementos que, em um juízo perfunctório, evidenciam a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano
inverso
.

Destarte, a manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância revela-se a medida mais prudente e adequada, por melhor resguardar o superior interesse da menor, até que a controvérsia seja
integralmente
apreciada no curso do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5020534-07.2025.8.08.0000

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para examinar com maior profundidade as nuances que permeiam a transição imposta pela operadora de plano de saúde a paciente menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista.

Após acurada análise do caderno processual, constato que não existem reparos a serem feitos na percuciente decisão proferida pelo Eminente Relator. O acervo probatório demonstra de forma clara que a interrupção repentina do acompanhamento mantido há três anos, notificada via mensagem de texto com prazo irrisório, malfere a continuidade do vínculo terapêutico indispensável à evolução de pacientes com TEA. A existência de alvarás formais da nova clínica referenciada não convalida a ausência de um plano de transição seguro e gradual.

Assim sendo, acompanho integralmente o judicioso voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, por seus próprios e bem lançados fundamentos, negando provimento ao recurso.

É como voto.